Tribunal: TJDFT
Processo: 0737251-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737251-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE FERNANDES DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ELIANE FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ELIANE FERNANDES DA SILVA em face de sentença proferida pela 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação cominatória c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que o réu se abstenha de promover descontos que ultrapassem 40% da remuneração recebida pela parte autora, sob pena de multa de R$2.000,00 por cada desconto, nos termos do artigo 537, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, as partes ao pagamento das custas processuais e, a título de honorários advocatícios, o réu foi condenado ao pagamento de R$1.000,00 (art. 85, §8o, do CPC), e a autora, ao pagamento de R$300,00, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (ID 22134993). Opostos embargos de declaração (ID 22134995) contra o mencionado pronunciamento judicial, estes foram parcialmente acolhidos, reconhecendo-se a omissão da sentença apenas em relação ao pedido de indenização por danos morais, sendo promovida a integração da sentença para indeferir tal pedido (ID 22135013). Em suas razões recursais (IDs 22135015 e 22135025), a autora/apelante afirma que há omissão na sentença, pois deixou de observar que foi feito pela autora pedido de revogação da autorização de débito em conta corrente, motivo pelo qual o banco deveria ter deixado de descontar os valores referentes aos contratos. Assevera que teve a integralidade de seu salário retido pelo banco réu nos meses de outubro e novembro de 2019, em descumprimento aos contratos de empréstimo celebrados entre as partes, que em sua cláusula vigésima determina o limite de 30% de retenção da renda líquida mensal da consumidora. Sustenta que é hipossuficiente e possui filho menor em tratamento com insulinoterapia, cujas despesas são arcadas por ela, não podendo ficar sem usufruir de seu salário. Defende que deve prevalecer a proteção do consumidor, com imposição de penalidade ao fornecedor quando há má prestação de serviço e descumprimento aos termos dos contratos firmados, mostrando-se abusivo o desconto de 100% do salário da autora, em confronto com o percentual máximo de 30% acordado em contrato. Considerando a retenção realizada, que entende ser ilegal, alega que é cabível a repetição do indébito, no valor de R$6.383,91, em relação às quantias retidas em sua conta em outubro e novembro de 2019, nos termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a retenção integral do salário pelo banco sujeitou a autora/apelante a enfrentar dificuldades financeiras e constrangimentos que ultrapassam meros dissabores, por ter ficado sem os recursos provenientes de seu salário para custear as despesas com alimentos, transporte, medicamentos, dentre outros gastos, inclusive insumos para o tratamento de diabetes de seu filho menor, além de ter ficado em estado de insolvência, sendo, portanto, devida a indenização por danos morais. Ressalta a impenhorabilidade dos salários prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como os direitos do consumidor, elencados nos artigos 6o e 14, do Código Consumerista. Destaca que promoveu, durante a tramitação processual, a quitação do débito perante o banco, conforme comprovantes apresentados, requerendo que o réu/apelado se manifeste sobre tal fato e junte aos autos declaração de quitação. Entende que devem ser majorados os honorários sucumbenciais devidos pelo réu, em conformidade com os artigos 85 e seguintes, do Código de Processo Civil. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para que não seja realizado qualquer desconto na conta corrente da autora. No mérito, pugna pela reforma da sentença, determinando-se que o banco apelado deixe de promover quaisquer descontos em sua conta corrente ou consignação em folha de pagamento, ante o requerimento de revogação da autorização de débito automático. Requer, ainda, a condenação do apelado à restituição do indébito, no valor de R$ R$6.383,91, e ao pagamento de danos morais em seu favor. Por fim, pugna pela inversão do ônus sucumbencial e anulação da condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça concedida à autora na origem (ID 22134933). Em contrarrazões (ID 22135030), o banco apelado alega que a autora/apelante interpôs dois recursos de apelação, ambos posteriores à sentença que julgou os embargos de declaração contra a sentença, entendendo que, pelo princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade, o segundo recurso de apelação não deve ser conhecido. Pugna, ainda, pelo conhecimento e desprovimento do primeiro recurso de apelação apresentado. Na decisão de ID 22454526, foi deferido o pedido de manutenção nos autos das duas apelações apresentadas pela autora, para que sejam analisadas como um único recurso. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Na mesma linha, estabelece o artigo 932, inciso II, do mesmo diploma, quanto à competência conferida ao relator para apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a tutela liminar requerida. Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia recursal apresentada pela recorrente reside em aferir a possibilidade de suspensão ou limitação dos descontos em sua conta corrente, advindos de contratos de empréstimo celebrados com o apelado. Com efeito, diante da relevância da matéria e da existência de divergência entre os posicionamentos da Terceira e da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento do AgInt no Recurso Especial no 1.500.846-DF foi afetado à colenda Segunda Seção para pacificação, tendo sido firmado o entendimento no sentido de que nos contratos de empréstimo, com acordo para pagamento por meio de débito em conta corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos, não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos aplicável ao empréstimo consignado, por se tratar de hipótese distinta. Confira-se a ementa do recente julgado, publicado em 01/03/2019: DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel.Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019) Compulsando os autos, observa-se que a apelante celebrou com o apelado dois contratos de empréstimos, de cédula no 09179955, de 08/08/2013 (ID 22134945), e no 10624651, de 19/09/2014 (ID 22134943), tendo ficado inadimplente em relação aos mútuos pactuados, consoante afirmado pela própria autora/apelante, de forma que o banco apelado teria retido integralmente o seu salário referente aos meses de novembro (R$1.441,95) e dezembro (R$ 2.470,98) de 2019 (IDs 22134911 e 22134912), ante a expressa autorização de débito automático concedida contratualmente para pagamento das parcelas em conta corrente. Dessa forma, tratando-se de conta corrente bancária comum, na qual a apelante realiza movimentações e recebe a sua remuneração, são legítimos os débitos realizados pelo banco apelado, com expressa autorização da correntista, para amortização da dívida constituída de forma bilateral e consensual, pois esses débitos estão amparados em livre disposição contratual entre o banco e seu cliente. Enfatiza-se que a recorrente tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e mesmo assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Não obstante a legalidade das cobranças efetuadas pelo banco, o Juízo de origem determinou a limitação dos futuros descontos promovidos pelo réu na conta bancária da autora a 40% da remuneração depositada a cada mês, tendo em vista que o filho menor da autora, diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo 1, encontra-se em tratamento com insulinoterapia, cujo custeio é realizado pela genitora. Desse modo, ao menos em análise prefacial, verifica-se que a sentença recorrida compatibilizou os interesses do credor com as circunstâncias fáticas apresentadas pela devedora, que necessita de parte do seu salário para custear o tratamento de seu filho, restando preservada a capacidade financeira da autora em 60% dos seus rendimentos, do que se extrai que não há fundamento para concessão do efeito suspensivo da sentença. Quanto ao pedido de revogação de autorização de débito em sua conta corrente, que não teria sido observada pelo Juízo a quo, analisando os contratos celebrados, observa-se que, em princípio, há expressa previsão de irrevogabilidade das autorizações prestadas, conforme a cláusula vigésima quarta (IDs 22134943 e 22134945). Portanto, nessa análise preambular do processo, não há fundamento para a determinação de suspensão de quaisquer descontos pelo banco apelado na conta corrente da autora, uma vez que se encontra amparado pelas disposições contratuais entabuladas, devendo respeitar o limite máximo de retenção do percentual de 40% da remuneração da autora, definido na sentença vergastada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela provisória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Ao ensejo, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, CONCEDO às partes o prazo de 5 dias para que se manifestem sobre a possível inovação recursal e consequente não conhecimento do apelo interposto pela autora, no que tange à alegação de descumprimento pelo banco da cláusula vigésima dos contratos pactuados, a qual limitaria os descontos em conta corrente ao percentual de 30% da renda líquida mensal da autora, tendo em vista que a questão foi suscitada apenas após ter sido prolatada a sentença nos autos, em sede de embargos de declaração (ID 22134995), e nas razões recursais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator